Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao substituído EVILMAR GOMES MAGALHÃES, optante ao acordo celebrado entre as partes (ID: 12786495), conforme manifestação ID: 19485165. Em síntese, pugna (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (REE PJE 0003813-58.2008.8.07.0000); (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos do beneficiário, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. Intimado, o DF não se opôs à anuência ao acordo de ELVIMAR GOMES MAGALHÃES e, quanto ao aludido servidor, manifestou desistência de todos os recursos que interpôs pendentes de apreciação (ID: 20843840). Pois bem. Ao compulsar os autos e após consulta ao site deste Tribunal, não foi localizado o REE PJE 0003813-58.2008.8.07.0000, indicado pelo SINDIRETA na petição ID: 19485165. Outrossim, ao pesquisar o ineditismo da demanda em relação ao servidor ELVIMAR GOMES MAGALHÃES, foram localizados os autos do AINCiv 0003813-88.2008.8.07.0000 da relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, bem ainda o PCT PJE 0730009-34-2020.8.07.0000. Extrai-se ainda da consulta processual a seguinte informação no referido precatório: "credor: EVILMAR GOMES MAGALHAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, Advogados do(a) e credor: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN4846-A, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - DF3680-A, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF27221-A Advogado do(a) CREDOR: ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF27221-A – e devedor: DISTRITO FEDERAL". Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer sobre a possível existência de litispendência/coisa julgada em relação ao substituído EVILMAR GOMES MAGALHÃES (PCT PJE 0730009-34-2020.8.07.0000). Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador